Tribunal: TJMT
Processo: 1035532-34.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035532-34.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (EMBARGADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO DE RESENDE - CPF: 126.677.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035532-34.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME

EMBARGADO: MAYCON RODRIGO KELM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035532-34.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME

EMBARGADO: MAYCON RODRIGO KELM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental.

A embargante aponta omissão ao artigo 98 do CPC c/c art. 2o da IN 2005/2021 e art. 2o da Resolução 61/2018 do CNJ, e com objetivo de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035532-34.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME

EMBARGADO: MAYCON RODRIGO KELM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante objetiva, mais uma vez, impingir o
Recibo de Entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
como comprovante de sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.

A omissão que enseja o acolhimento dos Embargos de Declaração é a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, o que não ocorreu neste caso.

O artigo 98 do CPC dispõe sobre o direito da pessoa natural ou jurídica à gratuidade da justiça.

O artigo 2o da IN 2005/2021 dispõe que
“a
DCTF e a DCTFWeb apresentadas na forma estabelecida por esta Instrução Normativa constituem confissão de dívida e instrumentos hábeis e suficientes para a exigência dos créditos tributários nelas consignados.”

E a Resolução n. 61/2018 do CNJ d
ispõe sobre a obrigatoriedade de informação do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e dos dados necessários à completa qualificação das partes nos feitos distribuídos ao Poder Judiciário e aos serviços extrajudiciais em todo o território nacional.

Portanto, esse último dispositivo apontado como omisso não tem nada a ver com a matéria aqui discutida.

Quanto ao primeiro e ao segundo, não se constata nenhuma omissão no
voto condutor do aresto embargado que assim consignou:

“Como relatado, trata-se de Agravo Regimental contra decisão monocrática que negou provimento aos Embargos de Declaração, opostos em face do indeferimento do benefício da justiça gratuita em razão de não ter demonstrado sua impossibilidade de arcar com o pagamento dos encargos processuais.

No julgamento do primeiro pedido e nos Aclaratórios determinei que a ora agravante efetuasse o preparo no prazo de 05 dias sob pena de não conhecimento da Apelação.

A decisão ora impugnada assim consignou:

“(...)

A embargante alega a ocorrência de omissão e objetiva o prequestionamento da matéria. Diz que o Recibo de Entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais é prova hábil de inexistência de receitas financeiras, motivo pelo qual deve ser deferido seu pedido de gratuidade da justiça.

Apesar desse documento apresentar informações sobre as tributações pagas pela empresa mensalmente, além de outras informações sobre débitos, créditos e parcelamento de pagamentos tributários, não é suficiente para comprovar a impossibilidade da empresa de arcar com as custas processuais.

Deveria, como consignado na decisão ora embargada, ter colacionado outros comprovantes como extrato de conta bancária dos últimos 03 meses, declaração de IR, etc., mas não o fez. Logo, não há qualquer omissão a ser sanada nestes Embargos de Declaração.

Importante ressaltar que até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

(...)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.”

Pretende a agravante rediscutir e alterar a conclusão da decisão que foi muito clara ao dispor que o documento apresentado não é suficiente para obter o benefício pleiteado.

E mais, se o procurador da agravante não sabia como comprovar a hipossuficiência de sua cliente, sugiro que poderia ser através de Declaração de Imposto de Renda, extrato de saldo bancário negativo dos últimos 03 meses, como tinha consignado em decisão anterior, bem como através de protestos, livros contábeis, prova de inadimplência com fornecedores, deferimento de pedido de recuperação judicial, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, etc.

Por conseguinte, não havendo fato novo que autorize a modificação da monocrática proferida, impõe-se a sua manutenção.

No que concerne à condenação da agravante por litigância de má-fé, é indevida, pois não está configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. O ato de buscar o reconhecimento do direito é pura expressão do princípio do acesso à Justiça, além de não estar demonstrado prejuízo processual à parte adversa.

Nesse sentido:

(...)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.”

O que se constata é a intenção da embargante de rediscussão do Recurso, já que o julgamento não lhes foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração No 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022